Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES TRAZIDAS NA INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo regular. Contrarrazões apresentadas no ID 48607546.

3. Na inicial, narra a parte autora/recorrente que no dia 21 de junho de 2018 foi autuado pelo DER, em razão do cometimento da infração tipificada no artigo 191 do CTB. Aduz ainda não ter sido notificado acerca da penalidade e que o recurso interposto perante a JARI não foi julgado dentro do prazo legal. Requereu a declaração de nulidade da multa, da suspensão do direito de dirigir e da infração, bem como de todos os efeitos delas decorrentes, diante da prescrição e da decadência do direito punitivo do requerido, bem como pela ausência de notificação de penalidade.

4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma em preliminar que a sentença recorrida padece de fundamentação, sendo incoerente, em razão de não ter abarcado todos os pontos e fatos trazidos na peça de ingresso, infringindo, assim, as disposições contidas no artigo 11 do CPC.

5. Segundo consta da sentença recorrida, a controvérsia nos autos consistiria em determinar se os recursos administrativos interpostos contra as autuações possuem efeito suspensivo, bem como se é possível a nulidade da multa em razão da ausência de notificação alegada.

6. Conforme dispõe o artigo 489, II, do CPC, são elementos essenciais da sentença os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

7. Pela análise da inicial, verifica-se não ter sido suscitado pela parte autora se os recursos interpostos junto à Autoridade de Trânsito possuem ou não efeito suspensivo. Não há controvérsia nesse sentido. Em verdade, na petição inicial fora solicitado pedido de tutela, com o objetivo de suspender o ato administrativo, no que diz respeito ao direito de dirigir e à correção monetária da multa aplicada, até o julgamento pelo judiciário. No mérito, requereu o autor a declaração de nulidade da multa, da suspensão do direito de dirigir e da infração, bem como de todos os efeitos delas decorrentes, diante da prescrição e da decadência.

8. Outrossim, em relação a alegação de ausência de notificação após o indeferimento da defesa prévia, a sentença não abordou as disposições contidas na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual dispõe acerca da necessidade de dupla notificação para imposição de multa de trânsito.

9. Dessa forma, percebe-se que a sentença não abordou as questões postas em sua totalidade, configurando negativa de prestação jurisdicional e dando ensejo ao reconhecimento de sua nulidade. Cumpre destacar que, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim, na hipótese, é certo que a ausência de enfrentamento das alegações trazidas pelo autor em sua peça de ingresso caracteriza negativa de prestação jurisdicional e se amolda ao mencionado artigo do CPC, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para devida apreciação das questões, sob pena de supressão da instância.

10. Sob pena de ser desconsiderada a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, não há que se falar em aplicação da Teoria da Causa Madura.

11. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

12. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.